Tribunal: TJBA
Processo: 8041886-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041886-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB

Advogado(s): DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

Advogado(s):CAMILA MORATO DE ARAUJO, HENRIQUE ALENCAR DE CARVALHO REGES, YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125, II, DO CPC. INDEFERIMENTO. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO FÁTICO E JURÍDICO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO DE REGRESSO A SER EXERCIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Vara da Fazenda Pública que, em ação de cobrança cumulada com pedido de rescisão contratual, indeferiu pedido de denunciação da lide formulado pela parte ré.

2. A ação originária foi ajuizada por empresa de transporte terrestre visando à cobrança de valores decorrentes de faturas inadimplidas referentes à prestação de serviços de fornecimento de passagens rodoviárias entre fevereiro e julho de 2015.

3. Na contestação, a parte ré requereu a denunciação da lide de empresa intermediária contratada para realizar a aquisição das passagens, sustentando que teria repassado os valores correspondentes ao serviço e que eventual condenação deveria ensejar direito de regresso.

4. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido ao fundamento de que a denunciação da lide exige relação jurídica própria que autorize o regresso imediato, destacando que eventual responsabilidade regressiva poderia ser discutida em ação autônoma, evitando-se dilação probatória e tumulto processual.

5. No recurso, a agravante sustenta cerceamento de defesa e violação ao art. 125, II, do Código de Processo Civil, defendendo que a empresa intermediária possui obrigação de ressarcimento caso venha a ser condenada.

6. A parte agravada apresentou contraminuta defendendo a manutenção da decisão, argumentando que os serviços foram efetivamente prestados e solicitados diretamente pela agravante, sendo irrelevante eventual relação contratual mantida com terceiro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7.
Há duas questões em discussão: a) saber se é cabível a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do Código de Processo Civil quando a controvérsia regressiva envolve relação contratual distinta da discutida na ação principal; b) saber se o indeferimento da denunciação da lide configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A denunciação da lide constitui modalidade de intervenção de terceiros destinada a permitir que o direito regressivo seja examinado no mesmo processo da demanda principal, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil.

9. A admissão do instituto, contudo, não é automática, devendo ser compatibilizada com os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, evitando-se a ampliação indevida do objeto litigioso.

10. A denunciação da lide mostra-se inadequada quando sua admissão implicar introdução de fundamento fático e jurídico novo, estranho à relação processual originária, exigindo produção probatória complexa capaz de retardar o desfecho da causa principal.

11. No caso concreto, a ação originária possui objeto delimitado à cobrança de valores decorrentes de serviços de transporte efetivamente prestados pela empresa autora.

12. A pretensão de incluir empresa intermediária no polo passivo tem por finalidade instaurar discussão paralela acerca da validade, execução e eventual inadimplemento de contrato distinto firmado entre a agravante e a referida terceira empresa.

13. A análise dessa relação contratual demandaria verificação da regularidade do contrato de intermediação, da efetiva transferência dos valores e das circunstâncias do eventual inadimplemento perante a transportadora, circunstâncias que ampliariam indevidamente o objeto da lide.

14. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a denunciação da lide não é obrigatória e pode ser afastada quando seu processamento implicar dilação probatória incompatível com a economia processual.

15. O art. 125, § 1º, do Código de Processo Civil expressamente prevê que o direito regressivo poderá ser exercido em ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, não promovida ou não admitida.

16. Assim, o indeferimento da intervenção de terceiros não suprime o direito material da agravante de buscar eventual ressarcimento perante a empresa intermediária, preservando-se plenamente o exercício da pretensão regressiva em demanda própria.

17. Inexiste, portanto, cerceamento de defesa, pois a decisão recorrida apenas promove adequada delimitação do objeto processual, em observância aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Tese de julgamento: “A denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC pode ser indeferida quando sua admissão implicar a introdução de controvérsia contratual autônoma e necessidade de dilação probatória incompatível com a economia processual, assegurado o exercício do direito regressivo por ação própria”.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 186 e 927.

Código de Processo Civil, arts. 125, II e §1º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 2.476.612/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024.
STJ, AgInt no AREsp 1.850.758/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/08/2021, DJe 09/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8041886-51.2025.8.05.0000
, em que figuram, como

agravante

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e
agravado

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora